Tribunal: STF
Processo: MS 36403
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO CONDUTOR E VOTO VENCIDO. NORMAL DISCORDÂNCIA E DELIBERAÇÃO DOS MEMBROS DA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento.



    2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam contradição no acórdão embargado. Ao revés, intenta-se rediscutir a matéria já decidida pelo Plenário da Corte, mercê de alegar que a contradição existente se daria entre (a) as teses defendidas pela maioria, que negou provimento ao agravo nos termos de meu voto, ou seja, destacando a jurisprudência desta Corte, a qual atesta que, salvo em situações excepcionais, descabe a impetração de mandado de segurança contra ato de Ministro do STF; e (b) o voto divergente proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio, que defendeu a possibilidade de impetração do writ em face de ato de Ministro desta Suprema Corte, devendo-se dar continuidade ao mandamus. 



    3. Deveras, os argumentos apresentados são manifestamente infundados e protelatórios. Ora, não há contradição no Acórdão por existir tese vencedora e tese divergente. Trata-se de exercício normal da deliberação colegiada desta Corte que permite discordâncias de entendimento sobre casos concretos, por parte dos julgadores.



    4. Consectariamente, carece de sentido a alegação do embargante relacionada à existência de contradição no Acórdão, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.